Tribunal: TJES
Processo: 5002808-83.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002808-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE PRETÉRITA. EVASÃO DO TRABALHO EXTERNO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO EXECUTÓRIO. TEMA 1.161/STJ. INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária formulado por apenado condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, em razão de falta grave consistente em evasão ocorrida durante trabalho externo, apesar de atual atestado de conduta classificado como “boa”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se falta disciplinar grave pretérita, consistente em evasão do trabalho externo, pode ser considerada para aferição do requisito subjetivo exigido para concessão de saída temporária, mesmo diante da inexistência de infrações recentes e de atestado favorável de conduta carcerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 123, III, da Lei de Execução Penal exige, de forma cumulativa, a compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena, impondo análise autônoma do requisito subjetivo.

A aferição do comportamento adequado não se limita aos 12 meses anteriores ao requerimento, devendo considerar o histórico global da execução penal.

O apenado praticou falta grave consistente em evasão ao deixar de retornar do trabalho externo, fato que ensejou regressão cautelar do regime e homologação da infração disciplinar.

A evasão revela quebra relevante do dever de autodisciplina e fragilidade no compromisso com as condições do regime menos gravoso.

A ausência de atividade laboral atual reforça a necessidade de cautela quanto à concessão de benefício extramuros.

O Tema 1.161 do STJ autoriza a consideração de todo o histórico prisional para aferição do requisito subjetivo, sem limitação temporal ao período de 12 meses.

A existência de falta grave pretérita justifica o indeferimento da saída temporária quando demonstrada incompatibilidade com as finalidades preventivas e ressocializadoras da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise do requisito subjetivo para concessão de saída temporária deve considerar o histórico global da execução penal.

A prática de falta grave pretérita pode justificar o indeferimento da saída temporária, ainda que inexistam infrações disciplinares recentes.

A evasão do trabalho externo evidencia quebra do dever de autodisciplina e pode demonstrar incompatibilidade do benefício com os objetivos da execução penal.

O atestado atual de boa conduta não impede, por si só, a valoração de intercorrências disciplinares pretéritas relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, III. Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Tema 1.161, Terceira Seção. TJES, AG-ExPen nº 5006198-95.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, publ. 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

5002808-83.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Linhares, que, nos autos da execução penal nº 2000173-49.2020.8.08.0047, indeferiu o pleito de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

A defesa sustenta, em síntese, que o indeferimento se pautou exclusivamente em falta disciplinar grave de natureza pretérita (evasão ocorrida em dezembro de 2021), despida de contemporaneidade para obstar o benefício, notadamente diante de atestado de conduta carcerária classificado como "boa" e da inexistência de infrações recentes nos últimos 12 meses. Argumenta, ademais, violação ao caráter ressocializador da pena e uso de fundamentação abstrata.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18272593).

Pois bem.

A insurgência defensiva cinge-se ao indeferimento do benefício de saída temporária, sob a alegação de que a falta grave por evasão perpetrada em 17/12/2021 carece de contemporaneidade, não podendo anular o reconhecimento de "boa" conduta carcerária atual obtido nos últimos 12 meses.

A irresignação não merece prosperar.

O art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal impõe, como requisito cumulativo e autônomo para a concessão das saídas temporárias, a compatibilidade da medida com os objetivos da pena. A análise do requisito subjetivo (comportamento adequado) não se restringe matematicamente aos 12 meses anteriores ao pedido, mas pressupõe avaliação global do histórico executório do apenado.

No caso em tela, o reeducando cumpre reprimenda total substancial de
21 anos e 4 meses de reclusão
, decorrente de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), restando remanescente expressivo de
10 anos e 11 meses de pena
.

Embora o atual atestado de conduta registre classificação favorável recente, extrai-se dos autos que o apenado, quando progredido ao regime semiaberto, praticou falta grave consistente em evasão — deixando de retornar do trabalho externo em 17/12/2021 —, o que ensejou regressão cautelar de regime e posterior homologação da infração.

Tal intercorrência revela quebra severa do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade, demonstrando fragilidade no compromisso com as condições impostas no sistema progressivo. O fato de o interno não se encontrar trabalhando na atualidade reforça a necessidade de cautela.

O sopesamento de faltas graves pretéritas encontra amparo direto na jurisprudência pacificada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp nº 1.970.217/MG (Tema 1.161) sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, inexistindo limitação temporal ao período de 12 meses.

Nessa mesma linha, orienta-se a jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara Criminal:

"A análise do requisito subjetivo para fins de saída temporária deve considerar todo o histórico de execução da pena, não se limitando ao período de 12 meses anteriores ao pedido. A prática de faltas graves pretéritas, especialmente evasões e descumprimento de saídas anteriores, pode justificar o indeferimento da benesse com base na ausência de comportamento adequado." (TJES; AG-ExPen 5006198-95.2025.8.08.0000; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 25/06/2025)

Inexiste, portanto, fundamentação abstrata ou excesso de execução. O comportamento anterior do reeducando evidenciou patente dificuldade de adaptação ao regime menos rigoroso, justificando o indeferimento do benefício extramuros em razão da nítida incompatibilidade com as finalidades preventivas e ressocializadoras da execução penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.